Tribunal: TJMT
Processo: 0001107-35.2009.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:0001107-35.2009.8.11.0082

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeitos, Ambiental]

Relator:
Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (ADVOGADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), ARISTIDES SOUTHIER - CPF: 393.647.041-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES
DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO DE OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AMBIENTAL – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “
1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual. 2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento. 3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito. 4. Recurso não provido, sentença mantida. (N.U 0001339-47.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)”

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou extinta a execução, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TAC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental é realizada por meio do SIMCAR, bem como condenou a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Informa o Apelante que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Aristides Southier, visando, em suma, obrigá-lo a cumprir as obrigações livremente assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta assinado por ele perante a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente para recuperação de 35,2073 hectares de área de preservação permanente degradada.

Assevera que, embora as obrigações firmadas no TAC para recuperação das áreas de preservação permanente degradadas tenham sido abarcadas pela nova sistemática adotada pelo SIMCAR, é incontroverso, por outro lado, que a obrigação em questão se mantém pendente de cumprimento, considerando que o imóvel rural em questão só possui registro no SIMCAR sob n. MT58168/2018.

Destaca que, “em momento algum nos autos foi demonstrado o integral cumprimento das obrigações anteriormente assumidas quando da assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta”.

Enfatiza que, “sendo assim, como não houve a finalização do TAC que constitui o título exequendo, não há que se falar em regularização da propriedade rural mediante a mera inscrição do CAR e muito menos em cumprimento das obrigações contidas no termo ou em sua prorrogação”.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, para reformar a sentença.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do Apelo.

É o relatório.

V O TO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso visando a
reforma da sentença que determinou a extinção da execução de obrigação de fazer, consistente no cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), celebrado entre o executado/apelado e a então Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA), celebrado em 10.06.2002, cuja obrigação era de recuperar degradação de 35,2073 hectares na área de preservação permanente do imóvel denominado Fazenda Alta Floresta.

Por oportuno, transcrevo parte da sentença recorrida, para melhor entendimento:

“A questão a ser apreciada se limita a verificar o cumprimento ou não do avençado no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. A existência do compromisso de recuperação resta certa, conforme se depreende dos documentos juntados pelo Estado de Mato Grosso no Id. 37906862 - Pág. 11/16. O executado, no ato da celebração do TAC, se submeteu a uma relação jurídica obrigacional em que se comprometeu a recuperar a degradação de 35,2073 hectares de área de preservação permanente em sua propriedade com a apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD devendo apresentar anualmente relatórios técnicos de acompanhamento de regeneração das áreas degradadas. Insta salientar que a obrigação vinculada ao TAC exige a periódica avaliação e monitoramento pelo órgão ambiental para a constatação da satisfação de seu objeto, sendo imperiosa a apresentação de um PRAD com cronograma no qual fixe como e quando se poderá obter a regeneração, para o fim de aferir a viabilidade das alternativas propostas e sua suficiência, não sendo possível que o executado a proponha de forma unilateral. [...] In casu, verifica-se que o executado até a propositura da ação de execução não havia demonstrado o cumprimento da obrigação constante no TAC, firmado em 10.06.2002, mormente porque deixou de apresentar os relatórios técnicos anualmente, impedindo, desse modo, que o órgão ambiental acompanhasse a evolução da recuperação da área degradada. Contudo, muito embora o executado tenha dado causa a propositura da execução, verifica-se que o órgão ambiental ainda não concluiu a análise do TAC e reconheceu a novação deste instrumento, informando que o imóvel rural objeto do TAC possui inscrição no SIMCAR sob o n. MT 58168/2018 em fase de análise e somente após a validação do CAR e posterior aprovação do projeto de regularização ambiental, no Programa de Regularização Ambiental -
PRA é que será emitido e assinado novos Termos de Compromisso, a depender dos passivos ambientais do imóvel rural, conforme se verifica das informações constantes no Id. 129025054 – Pág. 24. Vejamos: “Em análise do processo de licenciamento de n° 105163/2005, extrai-se dos autos a existência do TAC relativo ao processo FEMA n° 2774/2002, visando a recuperação de 35,2073 hectares de área de preservação permanente degradada. [...] Contudo, ainda no ano de 2014 a regularização dos imóveis rurais passou para a plataforma digital, dentro do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural, SIMCAR (Portaria 441, de 23/09/2014). Nesse contexto, foi verificado que o imóvel rural em questão possui cadastro junto ao SIMCAR sob o número MT58168/2018, todavia em fase de análise, com status “Aguardando Complementação do Interessado Assim, somente após a validação do CAR e posterior aprovação do projeto de regularização ambiental, no Programa de Regularização Ambiental - PRA, é que será emitido e assinado novos Termos de Compromisso, a depender dos passivos ambientais do imóvel rural” Sendo assim, resta evidenciado nos autos que as obrigações firmadas no TAC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento, restando evidenciado nos autos que ocorreu a novação das obrigações, nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil. Dispõe o artigo 360, inciso I, do CC, que: “Art. 360. Dá-se a novação: I – quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;” Dá-se a novação quando, por meio de uma estipulação negocial, as partes criam uma nova obrigação, destinada a substituir e extinguir a obrigação anterior. [...] Sendo assim, resta evidenciado nos autos que as obrigações firmadas no TAC foram
prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, conforme dito acima, atualmente a regularização ambiental das propriedades rurais é realizada por meio do SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017 e de acordo com o art. 47, §1º da Instrução Normativa n. 03, de 25.03.2022, a inscrição no CAR representa pedido de readequação à legislação vigente. [...] Ademais, não há que se falar em prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da presente execução, eis que foi publicado o Decreto estadual n. 684, de 09.10.2020 cujo objeto é regulamentar o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT e inadimplidos. Por fim, cumpre ressaltar que, como já dito, a constatação de que o TAC firmado foi prorrogado se deu no curso da presente ação, sendo inconteste que o descumprimento do avençado no TAC foi que deu causa à instauração da ação de execução de obrigação de fazer. [...] Com efeito, tendo sido o executado constituído em mora pelo descumprimento do TAC, deve arcar com o ônus da sucumbência, no que diz respeito ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 2. DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TAC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental é realizada por meio do SIMCAR”.

Como se sabe,o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar nº 592/2017, promovendo diversas alterações no processo de regularização ambiental. O artigo 13, da referida Lei, preceitua que a inscrição no CAR é pré-requisito à regularização ambiental,
in verbis
:

“Art. 13 - A inscrição no CAR constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, localizados no interior da propriedade ou posse rural.”

Realizada a inscrição no CAR, o processo segue para a fase de regularização ambiental do imóvel que é composta por duas etapas, conforme dispõe o artigo 18, da Lei Complementar Estadual nº 592/2017. Veja-se:

“Art. 18 - Formalizada a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, o processo seguirá automaticamente para a fase de regularização ambiental da propriedade ou posse rural, composta das seguintes etapas:

I - análise e validação das informações declaradas no CAR, identificação da cobertura vegetal, fixação do percentual, alocação, delimitação e registro das áreas de Reserva Legal, Preservação Permanente, Uso Restrito e eventual resolução de sobreposições de áreas;

II - apresentação da proposta de regularização dos passivos ambientais de Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Uso Restrito, pelo proprietário e/ou possuidor rural, com a consequente assinatura do correspondente Termo de Compromisso.”

Nota-se que, de acordo com o dispositivo transcrito, somente após a validação dos dados constantes do CAR é que o proprietário poderá apresentar proposta de regularização ambiental da propriedade rural.

Deve-se ressaltar que, a Lei Complementar nº 592/2017 foi regulamentada no tocante às formas de regularização ambiental dos imóveis rurais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, pelo Decreto nº 1.491/2018, cujo
artigo 3º não deixa dúvidas de que o PRAD somente poderá ser apresentado depois de a SEMA/MT analisar o CAR.

“Art. 3º - Após a análise, emissão de parecer que valide as informações declaradas no CAR e registro da área de reserva legal no SIMCAR, o processo seguirá para a regularização ambiental quando na propriedade ou posse rural houver degradação em área de reserva legal, preservação permanente e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não, ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária.”

Não bastasse isso, o artigo 25, da LCE n. 592/2017, deixou expresso que os Termos de Compromissos para regularização ambiental de imóvel rural, atinente à área de preservação permanente e de reserva legal, firmados na vigência da legislação anterior, devem ser revistos para se adequarem à Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal),
in verbis
:

“Art. 25 - Os Termos de Compromissos ou instrumentos similares para a regularização ambiental do imóvel rural referentes às Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito, firmados sob a vigência da legislação anterior, deverão ser revistos para se adequarem ao disposto na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio 2012.”

No caso, é incontroverso que o recorrido realizou a inscrição da sua propriedade no CAR, e que, com o advento do novo Código Florestal, os dados migraram para o SIMCAR, estando o respectivo cadastro atualmente em processo de análise

Ademais, o artigo 47, §1o, da Instrução Normativa SEMA n. 03, de 25 de março de 2022, dispõe que a inscrição no SIMCAR e adesão ao Programa de Regularização Ambiental representa pedido de readequação,
revisão, prorrogação de termo anteriormente firmado sob a égide da legislação até então vigente. Veja-se:

“Art. 47. O termo de ajustamento de conduta de recuperação de áreas degradadas ou de compensação do déficit de reserva legal (TAC/TCC), firmado sob a égide da revogada Lei nº 4.771/1965, poderá ser readequado aos atuais parâmetros da Lei nº 12.651/2012, desde que o signatário ou seu sucessor facultativamente requeira a revisão.

§ 1º A inscrição no SIMCAR e adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental, representa solicitação de revisão, aditamento e/ou prorrogação do termo anteriormente firmado, aos parâmetros da Lei nº 12.651/2012.”

Sendo assim, é certo que houve a prorrogação das obrigações assumidas no TAC, com a inscrição no CAR e, portanto, cabe ao recorrido adequar às normas vigentes, não havendo falar-se em descumprimento da obrigação, visto que o cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, como cito:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – NOVAÇÃO DO TAC – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas
exigidos pela legislação estadual. 2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento. 3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito. 4. Recurso não provido, sentença mantida.(N.U 0001339-47.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)”

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO. Realizada a inscrição do imóvel no CAR e havendo a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. Mostra-se acertada a sentença que extinguiu o feito, visto que o processo relativo ao CAR, junto à SEMA/MT, ainda não foi finalizado. (N.U 0001388-88.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)”

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – PROCESSO DE
REGULARIZAÇÃO AINDA EM ANÁLISE – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Realizada a inscrição do imóvel no CAR e havendo a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, mostrando-se acertada a sentença que extinguiu a execução, visto que o processo relativo ao CAR, junto à SEMA/MT, ainda não foi finalizado, o que afasta a existência de descumprimento da obrigação. (N.U 0001369-82.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)”.

Com efeito, se a interposição da ação de execução de obrigação de fazer decorre da inobservância do Termo de Ajustamento de Conduta outrora firmado, pendente de análise pelo órgão ambiental competente, não há que se falar no descumprimento das obrigações assumidas, sendo de rigor a extinção da execução.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme já bem relatado pelo Eminente Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, então juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
” n.° 0001107-35.2009.8.11.0082, ajuizada em desfavor de ARISTIDES SOUTHIER, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, MT, julgou extinto o feito, com fundamento no art.487, inciso I c/c arts. 786 e 925, ambos do CPC (ID. 202332591)

No judicioso voto relator, o E. Desembargador negou provimento ao recurso, consoante dispositivo, assim lançado:

“Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada”.

Todavia, apesar do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas:

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que a controvérsia se restringe ao cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, celebrado entre a parte apelada e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA).

Como cediço, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) tem como objetivo impedir a continuidade da ação ilícita, bem como promover a reparação do dano ao direito coletivo e prevenir a instauração de eventual ação judicial.

Da análise das informações fornecidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT (ID. 148227659), nota-se que houve
descumprimento do mencionado termo, conforme dispõe o Relatório de Constatação n.° 039/DUDRONDON/SEMA/2015.

Ademais, verifica-se que, em consulta ao sistema, o imóvel rural em questão possui cadastro no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR/MT) n.° 58168/2018, encontrando-se, contudo, em fase de análise
e aguardando complementação por parte do interessado.

In casu
, a despeito de a sentença recorrida registrar que“(...)o órgão ambiental ainda não concluiu a análise do TAC e reconheceu a novação deste instrumento, informando que o imóvel rural objeto do TAC possui inscrição no SIMCAR sob o n. MT 58168/2018 em fase de análise e somente após a validação do CAR e posterior aprovação do projeto de regularização ambiental, no Programa de Regularização Ambiental - PRA é que será emitido e assinado novos Termos de Compromisso, a depender dos passivos ambientais do imóvel rural, conforme se verifica das informações constantes no Id. 129025054 – Pág. 24”, constata-se, de fato, que não existem nos autos provas do cumprimento das obrigações. Tampouco comprovação da respectiva recomposição do dano ambiental dentro do prazo ajustado,
não havendo razões, portanto, que justifiquem a extinção da ação.

Sobre o tema, é o entendimento deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - OMISSÃO - MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE A MATÉRIA - AFASTAMENTO - REPARAÇÃO DANO AMBIENTAL - IMPRESCRITIBILIDADE - TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ARTIGO 5º, § 6º, DA LEI Nº 7.347/85 - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO -
AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE EMBARGANTE - DESPROVIMENTO.

Não há reconhecer a nulidade da sentença, sob o fundamento de ser omissa quanto ao conteúdo de alguns documentos, quando houve manifestação judicial a respeito do assunto.

Tratando-se de ação que visa à reparação do meio ambiente lesado, não há falar em prescrição.

O Termo de Compromisso de Compensação - TCC -, nos termos do artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, é título executivo extrajudicial.

À parte embargante cabe o ônus de provar o cumprimento da obrigação assumida no TCC, não o fazendo, a improcedência do pedido se impõe.

(N.U 0000429-15.2012.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 07/02/2017) ”. (grifos nossos)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TCRDARS E TCC – CUMPRIMENTO NÃO SATISFATÓRIO – DEMONSTRAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA AINDA NÃO RECUPERADA – PROJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO APROVADO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

1. No caso dos autos, depreende-se que não houve a comprovação do integral cumprimento dos Termos firmados entre a FEMA e o Apelado.

2. Ao reverso, resta inconteste que há área degradada não recuperada em percentual considerável ao pactuado, bem como que a área apresentada para compensação ainda não foi admitida pelo órgão ambiental – não obstante a sua apresentação tenha se dado em 08.11.2010 -, o que demonstra a necessidade de continuidade do processo de execução, ainda que seja determinada a sua suspensão, para fins de aferir eventual cumprimento superveniente das medidas impostas.

3. Recurso provido.

(N.U 0001344-64.2012.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO —
TERMO
DE
COMPROMISSO
DE
COMPENSAÇÃO
— TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — PROJETO DE
COMPENSAÇÃO
DE ÁREA INFERIOR À PACTUADA — INADMISSIBILIDADE — DESCRUMPRIMENTO VERIFICADO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. “O
Termo
de
Compromisso
de
Compensação
de área de Reserva Legal Degradada constitui título executivo extrajudicial, de modo que o descumprimento das obrigações nele pactuadas autoriza o manejo de ação executiva”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 65700/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 11/11/2014). A não apresentação
dos relatórios de acompanhamento de regeneração da área degradada, consoante pactuado em
Termo
de
Compromisso
de
Compensação
(TCC) de Área de Preservação Permanente Degradada – APPD, confere efetividade à ação de execução de obrigação de fazer, até o integral adimplemento das obrigações exigidas. A arguição de apresentação de projeto de
compensação
de área inferior à pactuada não exime o proprietário da obrigação, pendente essa de análise técnica e autorização pelo órgão ambiental competente. Recurso não provido. Sentença mantida.

(N.U 0000307-36.2011.8.11.0082, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)”.

Enfatizo que a parte apelada não cumpriu o ônus probatório que lhe competia, qual seja, demonstrar o cumprimento das obrigações assumidas.

Vale ressaltar que, não obstante a utilização de precedente desta Relatora, verifica-se que a circunstância em questão não se amolda à hipótese em apreço, pois a regularização da área encontra-se pendente de análise, haja vista que o interessado não procedeu com a complementação das informações necessárias no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Destaca-se a relevância e a magnitude do direito protegido, de natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, privando-os dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes em um meio ambiente equilibrado e em uma sadia
qualidade de vida, conforme o disposto no art. 225,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB).

Outrossim, é imperativo salientar que, mesmo que a parte tenha inscrito a propriedade no Cadastro Ambiental Rural, tal inscrição, por si só, não comprova o cumprimento do acordo pactuado no âmbito administrativo.

Assim, ausentes os requisitos que ensejam a extinção da sentença combatida, impõe-se o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e determinar o regular processamento do feito no juízo de origem.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso, para
REFORMAR
a sentença fustigada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 23 DE JULHO DE 2024:

JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO, ART. 942 DO CPC. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer ambiental, julgou extinta a execução, em razão da novação das obrigações firmadas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR).

Ao analisar o caso, o relator, Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, votou pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença que extinguiu a execução, entendendo que as obrigações foram prorrogadas com a inscrição no CAR e que a regularização ambiental ainda está pendente de análise pelo órgão competente.

Por outro lado, a Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, primeira vogal, divergiu do relator. Entendeu que a mera inscrição no CAR não comprova o cumprimento das obrigações pactuadas no TAC e que o processo de execução deve prosseguir até a completa regularização ambiental, visto que não há provas suficientes nos autos que demonstrem a efetiva recomposição do dano ambiental.

O Dr. Márcio Aparecido Guedes, segundo vogal, acompanhou o relator, votando pelo desprovimento do recurso.

O julgamento foi suspenso para aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

Após uma análise criteriosa dos fundamentos apresentados, concordo plenamente com o voto do eminente relator, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, que acertadamente manteve a extinção da execução, reconhecendo a prorrogação das obrigações firmadas no TAC em razão da inscrição no CAR e da regularização em curso no SIMCAR. Considero que a continuidade da execução seria inadequada, uma vez que o processo de regularização ambiental ainda está em fase de análise, não havendo comprovação de descumprimento das obrigações pelo apelado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença que julgou extinta a execução.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (4º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024